Tribunal: TJSP
Processo: 0006285-10.2015.8.26.0543
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. Artigo 14, da Lei n° 10.823/03. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais rodoviários, que avistaram o momento em que o réu se desfez da sacola contendo as munições. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. PENA. Presença de apenas uma condenação anterior. Aumento de 1/6. Redução da reprimenda.

Ementa:
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. Artigo 14, da Lei n° 10.823/03. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento dos policiais rodoviários, que avistaram o momento em que o réu se desfez da sacola contendo as munições. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. PENA. Presença de apenas uma condenação anterior. Aumento de 1/6. Redução da reprimenda. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006285-10.2015.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante DANIEL
APARECIDO PAIVA CAJANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, tão somente para fixar as penas de DANIEL
APARECIDO PAIVA DA SILVA em 2 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 11
dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios
fundamentos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006285-10.2015.8.26.0543 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0006285-10.2015.8.26.0543
Comarca: SANTA ISABEL
Apelante: DANIEL APARECIDO PAIVA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO no 37.838
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. Artigo
14, da Lei n° 10.823/03. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Depoimento dos policiais rodoviários, que
avistaram o momento em que o réu se desfez da sacola contendo
as munições. Suficiência para a procedência da ação penal.
Condenação mantida. PENA. Presença de apenas uma condenação
anterior. Aumento de 1/6. Redução da reprimenda. Apelo
parcialmente provido.
1. Pela r. sentença de fls. 368/373, cujo relatório se adota, DANIEL
APARECIDO PAIVA DA SILVA foi condenado, por infração ao artigo 14, da Lei
no 10.826/03, às penas de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 12 dias-multa, no piso, porque,
no dia 23 de setembro de 2015, às 19h30, na Rodovia Presidente Dutra, km 186,
Trevo, Comarca de Santa Isabel, portava 10 (dez) cartuchos íntegros de munição,
calibre 38mm, conforme laudo pericial a fls. 55/57, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Inconformada, apelou a Defesa, pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas (fls. 396/402).
Processado e contrariado o recurso (fls. 407/408), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 415/417).
É o relatório.
2. De absolvição não há cogitar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006285-10.2015.8.26.0543 -Voto no
3
A materialidade do delito restou evidenciada através do auto de
prisão em flagrante delito (fls. 03/07), boletim de ocorrência (fls.09/11), auto de
exibição e apreensão (fl. 12) e laudo pericial (fls. 56/57), bem como pela prova oral
produzida.
Na fase policial, o réu fez uso de seu direito constitucional de
permanecer silente (fls. 64).
Interrogado em juízo, DANIEL negou a prática delitiva, aduzindo
que não portava nada de ilícito.
Ocorre que os policiais federais foram enfáticos ao detalhar que o
acusado procedeu ao descarte das munições ao notar a presença de patrulhamento
pelo local.
O policial rodoviário federal Fabio Nunes Cardoso, ao depor em
juízo, relatou que estavam em fiscalização de rotina com a viatura estacionada no
trevo de acesso na Rodovia Pres. Dutra, km 186, sentido Santa Isabel, quando
avistaram a motocicleta do réu vindo em sua direção, bem como a dispensa de
uma sacola pelo condutor. Deram ordem de parada, que foi obedecida. Dirigiram-
se ao local do descarte e lá localizaram os cartuchos apreendidos (10 cartuchos
íntegros de munição calibre 38mm).
Por sua vez, River Rosa Sobires, também policial rodoviário federal,
reconheceu o réu dos fatos. Disse que estava realizando comando, quando avistou
a motocicleta conduzida pelo réu, o qual, ao avistar a viatura, jogou uma sacola
plástica em direção à via e acelerou a moto, tentando adentrar o acesso da rodovia
sentido São Paulo; foi dada ordem de parada ao réu, que obedeceu. Em seu poder,
nada foi encontrado. Dirigiram-se até o local onde DANIEL havia arremessado a
sacola e verificaram a existência das munições.
Quanto à credibilidade das falas dos policiais, atacada nas razões
recursais, observo que nada há nos autos que sugira serem merecedores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006285-10.2015.8.26.0543 -Voto no
4
qualquer tipo de suspeita. Seria ilógico que o Estado imbuísse os policiais do
dever de combater o crime e, ao mesmo tempo, apenas em razão de sua profissão,
lançasse dúvidas automáticas sobre a veracidade de suas palavras.
Merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais
testemunhas, com exame crítico à luz das provas dos autos.
Ofertaram versão coesa e constante, harmônica entre si e para com
os dados materialmente registrados.
Suficiente, pois, a prova produzida para concluir-se, tal como na
decisão recorrida, pela procedência da ação penal a fim de condenar o acusado
pelo porte ilegal de arma de fogo, nos exatos termos do artigo 14, caput, da Lei no
10.826/03.
Com efeito, para a configuração do delito previsto no artigo 14 do
Estatuto do Desarmamento não se exige a demonstração da finalidade da posse da
arma/munição, bastando a vontade livre e consciente de possui-la ou portá-la sem
a devida autorização legal.
Nota-se que o crime em questão é de perigo presumido pelo
legislador, abstrato, ínsito ao porte.
Em suma, o réu trazia voluntariamente as munições consigo no
instante da apreensão, delineando-se o elemento subjetivo necessário à
configuração da infração penal.
As penas, todavia, comportam um pequeno reparo.
Compulsando os autos, noto que há registro de apenas uma
condenação anterior transitada em julgado por crime de receptação (cf. fls. 107).
Assim, procedo ao aumento da pena na fração de 1/6, totalizando o
montante de 2 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, no piso,
que torno definitiva, na ausência de outras circunstâncias modificadoras.
Mantenho o regime inicial semiaberto, com esteio no teor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006285-10.2015.8.26.0543 -Voto no
5
Súmula 269 do STJ e no artigo 33, § 3o, do Código Penal.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo
defensivo, tão somente para fixar as penas de DANIEL APARECIDO PAIVA DA
SILVA em 2 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator